Tribunal: TJSP
Processo: 9001931-28.2009.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0001046029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 9001931-28.2009.8.26.0014/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante DEFEMEC INDUSTRIA MECANICA
LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
9001931-28.2009.8.26.0014/50001
Embargante: Defemec Indústria Mecânica Ltda
Embargada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Vara das Execuções Fiscais Estaduais
TJSP (voto no 17728)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão
que deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargante,
condenando a embargada, exequente nos autos originários, a arcar com as
verbas sucumbenciais e a fixação de honorários em favor do patrono da
executada, os quais arbitrado em montante correspondente ao percentual
mínimo sobre o valor atualizado da causa, com respaldo no art. 85, §§3o e
4o, III, do CPC.
Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão quanto à condenação da embargada ao pagamento das custas
processuais despendidas pela embargante, pois, segundo alega, não houve
menção a respeito no v. acórdão de fls. 109/119.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, não padecendo do vício de omissão supracitado.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu o
seguinte:
“Face ao exposto, de rigor a condenação da exequente
a arcar com as verbas sucumbenciais e a fixação de honorários em favor do
patrono da executada, os quais arbitrado em montante correspondente ao
percentual mínimo sobre o valor atualizado da causa, com respaldo no art. 85,
§§3o e 4o, III, do CPC.
Assim, porquanto fixados os honorários em percentual
mínimo.
Como consectário lógico do julgamento, a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cumpre majorar a
verba honorária arbitrada na origem em 1% (um por cento).” (os destaques são
nossos)
Como se constata, o v. acórdão condenou a
exequente ao pagamento das verbas sucumbenciais, estando nelas
incluídas as custas e despesas processuais, bem como honorários de
sucumbência, não subsistindo qualquer omissão.
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador Relator